Tribunal: TJDFT
Processo: 0735409-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO CARTOES S/A, em face à decisão da Décima Nona Vara Cível de Brasília, que indeferiu diligência do credor em sede de cumprimento de sentença, requerido em desfavor de AIRTO PAULINO LOPES. Na origem, o credor requereu a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) em busca de ativos do executado. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que não é função institucional da SUSEP o fornecimento de informações sobre bens ou ativos patrimoniais das autarquias, bem como os documentos referentes ao Infojud não revelaram a existência de seguros de previdência privada contratados pelo devedor. Nas razões recursais, o agravante sustentou que a execução se processa no interesse do credor e sob o princípio da cooperação, que alcança também os órgãos do Poder Judiciário. E acrescentou que “apesar da Susep não possuir banco de dados contendo os dados dos clientes e das empresas, é o sistema responsável por encaminhar o ofício/decisão judicial para as seguradoras”. Como o credor não tem acesso às demonstrações contábeis do executado, necessitaria do auxílio do juízo para obtenção de dados que levem à descoberta de bens passíveis de constrição. Requereu a “reforma da r. decisão para que seja determinada a realização de pesquisa por meio do sistema SUSEP, com a expedição de Ofício para a realização da medida”. Preparo regular sob ID 50533340. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A quantia bloqueada foi transferida para conta judicial vinculada a esse processo, conforme protocolos em anexo. Requisite-se a transferência dos respectivos valores em favor da parte exequente, que fica intimada para fornecer seus dados bancários em 05 dias. Indefiro o pedido de requisição de informações à SUSEP porque a Superintendência de Seguros Privados é entidade que não se presta a fornecer informações genéricas acerca de eventuais bens ou ativos patrimoniais passíveis de constrição, o que extrapolaria suas funções e objetivos institucionais. Além disso, os documentos referentes ao Infojud (ID 160373877) não revelam a existência de seguros de previdência privada contratados pelo devedor, razão pela qual a medida se mostra impertinente.” Os embargos declaratórios em face à decisão foram rejeitados (ID 167518752 na origem). Conforme já ressaltado, ao indeferir a diligência pretendida pelo credor, o juízo fundamentou na sua inutilidade, isso porque não é função institucional da SUSEP o fornecimento de informações sobre bens ou ativos patrimoniais e porque os documentos referentes ao Infojud não revelaram a existência de seguros de previdência privada contratados pelo devedor. Já nas razões recursais, o agravante não combateu os fundamentos centrais da decisão, limitando-se a tecer considerações genéricas acerca do processamento da execução no interesse do credor, da necessidade de cooperação entre as partes e os órgãos judiciários e que a Susep não possui banco de dados dos clientes, mas poderia encaminhar ofícios às seguradoras. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. O fundamento do recurso não infirma a decisão agravada. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Reza o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46